Tribunal: TJPA
Processo: 0826799-89.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826799-89.2019.8.14.0301

APELANTE: EDILENE SILVA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMETA MOTO CENTER LTDA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS JÁ PAGAS E DANOS MORAIS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Preliminar contrarrecursal de violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. As razões do recurso devem fazer menção ao fundamento da decisão, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.016, III, do CPC. Na hipótese, verifica-se que a parte agravante apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2- A reparação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial.

3- Da mesma forma, não há como acolher a tese de que o dano moral teria ocorrido em virtude do desvio produtivo da consumidora, pois para reconhecer o dano moral quando o consumidor perde tempo valioso, seria necessário que fosse para resolver problemas causados por fornecedores de produtos ou serviços, o que não foi comprovado nos autos.

4- Sobressaem insuficientes as alegações da agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, impondo-se a sua manutenção.

5- A decisão agravada restou, suficientemente, fundamentada, concluindo pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentneça de primeiro grau.

6– AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N° 0826799-89.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: EDILENE SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADAS: COMETA MOTO CENTER LTDA e ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

DECISÃO AGRAVADA: 16360802

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 17981986), interposto por EDILENE SILVA DE OLIVEIRA, face a decisão monocrática (Id. 15781082), que deu parcial provimento ao recurso interposto pela recorrente em desfavor de COMETA MOTO CENTER LTDA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA. A decisão monocrática, ora agravada, foi ementada nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO RITJE/PA

O princípio da livre apreciação da prova faculta ao magistrado o indeferimento, de forma fundamentada, das providências que julgar desnecessárias para a elucidação dos fatos, sem que isso configure cerceamento de defesa, como ocorreu no caso em tela.

A reparação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial.

Desprovimento do recurso, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Insurge-se a Agravante, arguindo que sofreu abalo pela informação errônea que lhe foi passada, levando a acreditar que não se tratava da modalidade consórcio, o que por si só uma afronta ao direito do consumidor.

Aduziu a ocorrência de dano moral pelo desvio produtivo, quando o consumidor que se encontra sentindo-se lesado por dano causado pela falha de produto ou serviço, dispõe de seu tempo para tentar corrigir a falha, desviando-se de suas tarefas habituais.

Asseverou que a decisão seria incongruente ao reconhecer o dano material, independentemente de ilicitude ou não, na medida em que, para tal recebimento foi imputada onerosidade a consumidora para ver seu direito de restituição alcançado, mas teria afastado o dano moral, mesmo diante das claras e evidentes condições de onerosidade e prejudicialidade que a atitude e/ou omissão do fornecedor lhe causou.

Afirmou que quanto aos cálculos apresentados, reservou-se ao direito de manifestação após a conclusão do julgado na instancia revisora.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

A parte COMETA MOTO CENTER LTDA opôs embargos de declaração da decisão monocrática, sob o Id. 15867368.

Em petição de Id. 17688516, a embargante peticionou requerendo a desistência do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno sob o Id. 18341967, apresentadas pela COMETA MOTO CENTER LTDA, rechaçando os argumentos deduzidos no recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

Contrarrazões ao agravo interno sob o Id. 1846889, pela parte ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, suscitando a preliminar de ausência de impugnação específica da decisão, sob o fundamento de que a peça recursal praticamente repetiria todo o tema antes levantado na petição inicial e no Recurso de Apelação, e, no mérito, pugnou pelo desprovimento.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, diante do pedido de desistência do recurso de Embargos de Declaração, impõe-se a sua homologação.

O art. 998 do CPC/2015 preleciona o seguinte:

“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”

Ante o exposto, com base no art. 998 do CPC, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR COMETA MOTO CENTER LTDA.

Passo à análise da preliminar contrarrecursal apresentada por COMETA MOTO CENTER LTDA em face do AGRAVO INTERNO interposto por EDILENE SILVA DE OLIVEIRA.

A agravada suscitou a ausência de impugnação específica da decisão monocrática, pois apenas teria repetido argumentos de outras peças recursais.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos de outras peças recursais não é, por si só, motivo bastante para inviabilizar o conhecimento do recurso, desde que nítido o desejo de reforma ou anulação da decisão atacada, como ocorreu na espécie. No agravo interno, a recorrente trouxe fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da decisão que não concedeu o dano moral.

Nessa direção, cito precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Portanto, não se verificou que a parte deduziu fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, logo, não há ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
rejeito a preliminar contrarrecursal
arguida.

Conheço do AGRAVO INTERNO, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação da recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu pelo não configuração de danos morais.

Nesse diapasão, a agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de desconstituir tais conclusões, incapaz de infirmar, a seu favor o resultado do julgamento.

Não há que se falar em incongruência da decisão, porquanto o reconhecimento do dano material com a consequente devolução dos valores se deu pelo fato de evitar enriquecimento ilícito participantes e da própria instituição administradora, mas não porque cometeu um ato ilícito, tanto que não restou configurado nenhum vício no negócio jurídico, consoante expressamente registrado na decisão agravada:

“Assim, verifica-se a inexistência de qualquer vício no negócio jurídico firmado entre as partes, pelo que, em conformidade com o dever legal de informação, restou claramente comprovado que as requeridas cientificaram à autora, ora apelante, acerca da modalidade de contrato, condições, forma de contemplação.

Salienta-se que pode ocorrer da parte contratante desistir do negócio jurídico firmado quando lhe parecer conveniente, desde que, observadas as regras contratuais.

A esse respeito, nos casos de restituição de valores pagos por consorciado desistente do grupo de consórcio, o C. STJ, em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema 312), pacificou o entendimento, no sentido de ser devida a restituição, não de forma imediata, mas sim em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é
devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
.”( REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)”

Logo, não havendo conduta ilícita ou dano comprovado, não há como reconhecer a ocorrência de danos morais. Nesse sentido, consignei na decisão atacada:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE "RESCISÃO CONTRATUAL" CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PLEITO DE "RESCISÃO" DO CONTRATO QUE DEVE SER COMPREENDIDO COMO DE "ANULAÇÃO". NARRATIVA DA EXORDIAL NO SENTIDO DA OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO QUE DEVE CONSIDERAR O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 322, § 2º, DO CPC. ALEGADA
PROMESSA DE LIBERAÇÃO IMEDIATA DE CARTA DE CRÉDITO E PROPAGANDA ENGANOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA IINEQUIVOCAMENTE PARA A CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO. PACTO COM CLÁUSULAS CLARAS E COMPREENSÍVEIS ACERCA DA NATUREZA DO NEGÓCIO.
OBSERVAÇÃO ESCRITA NA AVENÇA - "ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO" - DESTACADA EM COR VERMELHA E EM CAIXA ALTA, PRÓXIMA À ASSINATURA DO AUTOR. OUTROSSIM, CONFIRMAÇÃO ACERCA DA CIÊNCIA DE TAL INFORMAÇÃO EM GRAVAÇÃO TELEFÔNICA COM PREPOSTO DA APELADA. VONTADE MANIFESTA E FIRMADA POR PESSOA CAPAZ. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SC - APL: 50131594620198240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5013159-46.2019.8.24.0023, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 26/10/2021, Quarta Câmara de Direito Comercial)

“EMENTA: APELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL -
CONSÓRCIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA - RESCISÃO DO CONTRATO POR DESISTÊNCIA
- DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. De conformidade com o disposto no art. 14, Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do § 3º, se for comprovada a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Incumbe ao autor o ônus probandi quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme prescreve o art. 373 do NCPC. O vício de vontade deve ser cabalmente demonstrado pela parte que o alega, que deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil. Ausente a prova do vício de consentimento, não há que se falar em rescisão contratual. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente ou excluído deve ser efetuada em até trinta dias a partir do encerramento do plano, não sendo obrigatória a devolução imediata. Para que a restituição seja completa, a correção monetária deverá incidir a partir do efetivo desembolso. Conforme entendimento do STJ, os juros de mora devem incidir após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial. Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária. V .V. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta ou de um comportamento positivo de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Demonstrado que o fornecedor induziu o consumidor a erro no ato da contratação, mediante falsa promessa de contemplação antecipada em consórcio imobiliário, há de ser declarada a rescisão do contrato, com a devolução integral e imediata dos valores pagos. A frustração na expectativa da aquisição de imóvel gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. O valor da indenização deve ser fixado de forma proporcional e razoável.” (TJ-MG - AC: 10000212193148001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)

Assim, não vislumbro a ocorrência de erro substancial na hipótese em questão a configurar causa de anulabilidade do contrato e, por consequência, da ocorrência de ato ilícito a configurar dano moral.”

Da mesma forma, não há como acolher a tese de que o dano moral teria ocorrido em virtude do desvio produtivo da consumidora, pois para reconhecer o dano moral quando o consumidor perde tempo valioso, que poderia ser usado de forma produtiva e esse tempo despendido configuraria uma violação aos direitos do consumidor passível de indenização, seria necessário que fosse para resolver problemas causados por fornecedores de produtos ou serviços, o que não foi comprovado nos autos.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024